Tribunal: TJDFT
Processo: 0000687-42.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DANO MORAL MANTIDO. PENA-BASE EXASPERADA EM EXCESSO. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A alegação de insuficiência de provas não pode ser acolhida, quando devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de ameaça em contexto de violência doméstica por todo o lastro probatório.
2. Não há que se falar em atipicidade da conduta por ausência de ânimo doloso, quando o réu comete o ilícito sob efeito de álcool, já que o estado de embriaguez não é suficiente para afastar a imputabilidade penal (artigo 28, inciso II, do Código Penal), haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação. Assim, diante da presença de todos os elementos que caracterizam o tipo penal de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar, inviável a absolvição do réu por atipicidade da conduta.
3. A fixação dos valores a título de danos morais na esfera criminal deve se basear na gravidade dos fatos praticados, na intensidade da dor experimentada pela vítima, nas condições econômicas do réu e da ofendida e no caráter pedagógico sancionatório da indenização. Desse modo, mostra-se razoável a fixação de danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais).
4. Verificado o aumento exacerbado na fixação de pena na primeira fase da dosimetria, deve ser a pena ser redimensionada, aplicando-se a fração de 1/6, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para redimensionar a pena e fixá-la em definitiva em 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime aberto.